Tribunal: STF
Processo: RE 1301850
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. DEMANDA ENTRE A UNIÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. OFICIAL DE REGISTRO. ISENÇÃO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO. 1. O c. Supremo Tribunal Federal, interpretando a literalidade da disposição constitucional, somente conhece dos feitos que envolvem a UNIÃO e demais entes federativos, bem como suas respectivos entidades da administração indireta -à exceção dos municípios -, quando efetivamente configurada a possibilidade de abalo ao princípio federativo, tendo, portanto, o art. 102, inciso 1, alíneafda CRFB/88, aplicabilidade restrita. 2. Para aferir a existência de possível ofensa ao pacto federativo, a ensejar incompetência desta Justiça Federal da 2" Região para o processamento e julgamento dest mandamus -o que, via de regra, é realizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando a instância inferior vislumbra magnitude na causa -, mister se faz uma valoração (a) da hipótese fática e (b) sobre tratar-se, na espécie, de simples conflito entre entes federados ou de verdadeiro conflito federativo. 3. O ingresso no feito pelo ente federado é uma faculdade legal, uma voluntariedade permitida pela Lei n. 12.016/09, sem que daí decorra um litisconsórcio necessário, razão pela qual a hipótese nos autos mais se aproxima de um mero conflito entre entes federados, do que propriamente um conflito federativo. 4. Conclui-se, preliminarmente, pela competência desta Justiça Federal da 2" Região para o processamento e julgamento do feito, dada a aplicabilidade restrita do art. 102, I, j; da CRFB, prevalecendo o art. 109, I, da Carta Magna. 5. No mérito, o thema judicando consiste em se aferir a existência de isenção da UNIÃO quanto às taxas e emolumentos cartorários, a teor do disposto nos artigos 1° e 2° do Decreto lei n. 1.537/77, com a conseqüente constatação acerca da recepção deste pela Constituição da República de 1988. 6. Considerando-se que os emolumentos são tributos da espécie taxa, conseqüentemente, os preceitos legais supramencionados não teriam sido recepcionados pelo art. 151, III, da Carta Magna, o que fundamenta as negativas dos Oficiais de Registro em fornecer certidões à UNIÃO gratuitamente. Por conseguinte, em se tratando de tributo, o decreto-lei, que anteriormente isentava a UNIÃO do pagamento de emolumentos, deve, agora, ser interpretado sistematicamente, à luz do inciso 111 do art. 151 e do art. 236 da CRFB/88. 7. A Constituição é expressa em vedar a UNIÃO na instituição de isenções tributárias da competência dos Estados, DF e Municípios. ALIOMAR BALEEIRO refere-se a esta vedação ,como uma limitação ao poder de não -tributar ou isentar [PAULSEN,'2011, p. 278). Desse modo, desaplica-se o Decreto-lei n. 1.537/77, por "esbarrar" no óbice constitucional, a teor de entendimento já consolidado em outros Regionais. 8. Em hipóteses que tais, em sede de Recurso Repetitivo Representativo da Controvérsia (REsp 1.107:543/SP), o c. STJ, reconhecendo a inexistência de isenção, consolidou entendimento de que a Fazenda Pública é dispensada do prévio pagamento das custas e emolumentos relativos ao fornecimento de eventuais certidões requeridas a cartórios extrajudiciais, sendo tal recolhimento postergado para o final da lide, ficando a cargo da parte vencida na demanda. Desse modo, consoante documento juntado à fl. 28 dos autos, as certidões requeridas pela PFN-ES ao tabelionato se referem 'à' Execução Fiscal n. 038.04.000205-7 - Comarca de Nova Venécia, tal pedido deveria ter sido realizado no curso desta ação, porquanto é cediço que transpassa os limites desta lide (art. 468 e art. 472 do CPC). 9. Agravo interno provido para reconhecer a competência da Justiça Federal e, no mérito, dar provimento às duplas apelações, reformando-se a sentença para denegar a segurança.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; 97; 22, XXV; 151, III; 236, § 2º, todos da CF. Sustenta, em essência, que “O Decreto -Lei 1537/77, que dispõe sobre a isenção de emolumentos, não padece do vício de inconstitucionalidade, uma vez que foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal promulgada em 1988”. 
    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 194, decidiu que viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. Confira-se a ementa do julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime juri´dico de direito público. 2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 194, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p. Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    O acórdão recorrido divergiu da orientação desta Corte, uma vez que negou à União o acesso a certidões de seu interesse sem o pagamento dos emolumentos, razão pela qual merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de conceder a segurança. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERO BARROSO
Relator